Tribunal: TJES
Processo: 5011108-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011108-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO ATLANTICO SUL
RECORRIDO: EMARAISA DE ASSUNCAO SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de decisão que acolheu parcialmente embargos à execução de título extrajudicial referente a taxas condominiais, reconhecendo a prescrição de parte dos débitos e o excesso de execução quanto à inclusão de honorários advocatícios. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição de taxas anteriores a 10/04/2018 e excluindo os honorários advocatícios contratuais da execução. O exequente interpôs recurso inominado após a rejeição de seus embargos de declaração, que não foram conhecidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia envolve a tempestividade do recurso inominado interposto após a rejeição dos embargos de declaração e a análise da interrupção do prazo recursal, dado que os embargos não foram conhecidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Em conformidade com o entendimento do STF, os embargos de declaração que não são conhecidos por inadmissibilidade ou inadequação não interrompem o prazo recursal. Como o recorrente interpôs o recurso inominado fora do prazo legal, este não pode ser conhecido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. Embargos de declaração não conhecidos por inadmissibilidade não interrompem o prazo recursal. 2. Recurso inominado intempestivo não deve ser conhecido."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e Lei n. 9.099/1995, art. 42,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF - ARE: 1354695 SP 2046146-75.2017.8.26.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011108-31.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CONDOMINIO ATLANTICO SUL

RECORRIDA: EMARAISA DE ASSUNCAO SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de decisão que acolheu parcialmente embargos à execução de título extrajudicial referente a taxas condominiais, reconhecendo a prescrição de parte dos débitos e o excesso de execução quanto à inclusão de honorários advocatícios. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição de taxas anteriores a 10/04/2018 e excluindo os honorários advocatícios contratuais da execução. O exequente interpôs recurso inominado após a rejeição de seus embargos de declaração, que não foram conhecidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia envolve a tempestividade do recurso inominado interposto após a rejeição dos embargos de declaração e a análise da interrupção do prazo recursal, dado que os embargos não foram conhecidos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Em conformidade com o entendimento do STF, os embargos de declaração que não são conhecidos por inadmissibilidade ou inadequação não interrompem o prazo recursal. Como o recorrente interpôs o recurso inominado fora do prazo legal, este não pode ser conhecido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. Embargos de declaração não conhecidos por inadmissibilidade não interrompem o prazo recursal. 2. Recurso inominado intempestivo não deve ser conhecido."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e Lei n. 9.099/1995, art. 42,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF - ARE: 1354695 SP 2046146-75.2017.8.26.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que o CONDOMINIO ATLANTICO SUL move em face de EMARAISA DE ASSUNCAO SILVA, referente a taxa condominial em aberto entre 10/12/2017 e 10/10/2020 acrescido de juros, multa e penalidades.

No ID 9264096 a executada apresentou embargos à execução, alegando excesso de execução em decorrência da prescrição dos débitos anteriores a julho/2018, totalizando a importância de R$ 2.626,62, bem como, deve ser subtraído da dívida, encargos como honorários advocatícios contratuais e demais despesas.

No ID 9264116 o exequente apresentou sua defesa, alegando que não há excesso de execução, devendo o processo seguir seu curso normal.

No ID 9264124 o juízo “a quo” julgou os embargos à execução parcialmente procedente, da seguinte maneira:

“Neste ínterim, CONHEÇO dos Embargos à Execução e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, a fim de reconhecer a prescrição das taxas condominiais de 10/12/2017 a 10/04/2018, bem como reconhecer o excesso à execução em relação a inclusão de honorários advocatícios, sendo devida apenas a correção monetária, os juros e a multa ante previsão na Convenção Condominial”.

No ID 9264126 o exequente opôs
embargos de declaração
, no entanto, estes
não foram conhecidos, pois não restou caracterizada nenhuma das hipóteses permissivas de interposição
, como se verifica no ID 9264133.

Em razão disso, o exequente
interpôs recurso inominado
(ID 9264135) objetivando a reforma da decisão que acolheu em parte os embargos à execução.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, antes de apreciar o mérito recursal, é preciso fazer o juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente.

De acordo com o artigo 42,
caput
, da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado será interposto no prazo de 10 dias, sob pena de não ser admitido e processado para julgamento.

Como relatado anteriormente, antes da interposição do recurso inominado, a parte recorrente opôs embargos de declaração, o que em tese, interromperia o prazo do recurso, nos termos do artigo 50 da Lei n. 9.099/95.

Ocorre que os embargos de declaração sequer foram conhecidos, pois o juízo “a quo” não evidenciou nenhuma das hipóteses permissivas de interposição (ID 9264133), ou seja, aquelas previstas no artigo 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Neste sentido, é importante destacar o entendimento firmado pelo STF em relação a não interrupção do prazo recursal quando os embargos de declaração não são conhecidos, a saber:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2.
Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte
. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1354695 SP 2046146-75.2017.8.26.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2022)”. (Grifo nosso).

Isto posto, mantenho o inteiro teor da decisão recorrida. Ademais, considerando a intempestividade, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, reconheço a
intempestividade
recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO
interposto pelo Recorrente.

Condeno o recorrenteem em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95,

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)